Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711499-23.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ALEX DO VALE NOBRE, DENISE FELIX DA SILVA, LECIO GARCIA ORTIZ JUNIOR, GABRIELA FELIX NOBRE RECORRIDO: ALEX DO VALE NOBRE, DENISE FELIX DA SILVA, LECIO GARCIA ORTIZ JUNIOR, GABRIELA FELIX NOBRE, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC) Trata-se de recurso inominado interposto per quatro requerentes, todos membros da mesma família. Os documentos juntados aos autos ID 62182047\48\49\50 demonstram que dois dos recorrentes são estudantes, atuam como estagiários, e auferem rendimentos condizentes com tal função. Entretanto a recorrente Denise Félix da Silva Nobre é servidora pública aposentada e tem rendimentos de pouco mais de R$ 9.000,00 mensais. Para demonstrar a hipossuficiência do quarto recorrente, foi juntada uma decisão judicial de deferimento da gratuidade de justiça, pela primeira instância, em processo no qual Alex Nobre é parte sozinho condição diferente da que se apresenta nesse processo. Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelos recorrentes, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresentem os requerentes Denise Félix da Silva Nobre e Alex Nobre a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.